Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, receptação qualificada e organização criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que as circunstâncias em que os crimes foram praticados demonstram sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.